Tribunal: TJSP
Processo: 1500024-59.2024.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII) – não acolhimento – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – quantidade de drogas ilícitas incondizente com a condição de mera usuária – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura – IMPROVIMENTO.